Tribunal: TCU
Processo: 005.139/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviço comum de Engenharia, para elaboração de Projeto As Built de Arquitetura, Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) para todas as edificações do Ministério dos Transportes em Brasília/DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90003/2025, conduzido pelo Ministério dos Transportes (MT), com valor estimado de R$ 1.716.717,02, para contratação de serviço comum de engenharia, visando à elaboração de Projeto " as built" de Arquitetura e Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) para as edificações do referido ministério em Brasília, de forma individual, conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos artigos 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Ministério dos Transportes que, no prazo de quinze dias, anule o Pregão Eletrônico (PE) 90003/2025, tendo em vista que o objeto do referido certame se enquadra no conceito de "serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual", previsto no art. 6o, inciso XVIII, alínea 'a', da Lei 14.133/2021, devendo, portanto, realizar a contratação por meio do critério de julgamento do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço", conforme prevê o § 2o do art. 37 da mesma Lei, informando a este Tribunal as medidas adotadas; 9.3. informar ao denunciante e ao Ministério dos Transportes que o presente acórdão, acompanhado do voto e do relatório que o fundamentam, pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos artigos 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do artigo 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.